Tribunal: TJDFT
Processo: 0727601-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Execução. Direito de visita. Menor. Inconstitucionalidade do art. 64 do Código Penitenciário do DF. Portaria 08/2016 da VEP.
1 – Declarada a inconstitucionalidade do art. 64 do Código Penitenciário do DF pelo Tribunal (ADI n. 2017.00.2.020824-6), o ingresso de visitantes no sistema prisional do DF voltou a ser regulamentado pela Portaria n. 08/2016 da VEP.
2 - A entrada de menor de idade no estabelecimento prisional põe em risco sua integridade física e moral, sendo autorizada apenas em casos excepcionais, quando o preso é pai ou mãe do menor (art. 2o da Portaria n. 08/2016 da VEP).
3 - Ao restringir a entrada de menores de idade nos estabelecimentos prisionais, a portaria pondera, de forma adequada, os princípios constitucionais da convivência familiar e da proteção integral da criança e do adolescente (arts. 226 e 227 da CF), sendo que este último se sobrepõe ao direito de visitas do preso.
4 – Agravo não provido.